Tribunal: TJMT
Processo: 1009749-07.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009749-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), WELLINGTON SILVA DE ASSUNCAO - CPF: 009.428.162-93 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ITAÚBA (IMPETRADO), ANDRESSA SILVA SABINO - CPF: 031.849.802-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON LANDIM MATOS - CPF: 061.774.401-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO LIRA DA SILVA - CPF: 709.788.052-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 050.206.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.884.791-75 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA BATISTELLO - CPF: 019.169.351-09 (VÍTIMA), PETRONIO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.768.944-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA

– ARTS. 157, § 2º, INCISOS II E V C/C 157, § 2º-A, INCISO I, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP), COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8.072/90 – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO (
HC
n.º 1006410-40.2024811.0000) – LITISPENDÊNCIA – AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do
habeas corpus
no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que
o paciente foi preso no dia 18/09/2023,
e está sendo processado, pela prática, em tese, praticado as condutas delitivas previstas nos arts. 157, § 2º, incisos II e V c/c 157, § 2º-A, inciso I, e 288, parágrafo único, todos do CP, em concurso material (art. 69 do CP), com as implicações da Lei nº 8.072/90.

A denúncia foi recebida em 04/10/2023, e em 04/03/2023 ocorreu audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das vítimas e das testemunhas de acusação e defesa, bem como o interrogatório dos acusados.

Na oportunidade, a Defesa do requerente, requereu a revogação da prisão preventiva, contudo, o pleito restou indeferido, sendo revogadas as prisões de outros dois corréus.

Aduz que a decisão que manteve a prisão preventiva do acusado não apresenta fundamentação idônea, que não há indícios de autoria ou participação por parte do acusado e que a gravidade do delito e o clamor público não podem ser usados como fundamentos para a adoção da medida.

Afirma que não há risco de reiteração delitiva, visto que o paciente é primário, não possuindo nenhum registro criminal anterior ao fato.

Por fim, aduz que a prisão preventiva é
última ratio
das medidas cautelares, devendo ser decretada somente quando extremamente necessária, sendo que, nesse caso, mostram-se suficientes as medidas cautelares alternativas.

Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada sua prisão preventiva, concedendo a ele a liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando a ordem no julgamento do mérito, (Id. 209611691). J
untou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 210661175). Informações juntadas (Id. 211061152).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo não conhecimento e extinção do writ, por se tratar de reiteração de matéria, assim sumariando:

“
Habeas corpus. Prisão preventiva mantida. Cometimento em tese dos crimes de roubo majorado e organização criminosa (artigos 288, §único; 157, §2º, incisos II e IV, §2º-A, inc. I, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei. Nº 8.072/90). Razões de impetração. 1. Sustenta a impetrante que a decisão que manteve a prisão preventiva, carece de fundamentação idônea por não estar presentes os pressupostos da prisão preventiva, elencados no artigo 312 e ss. do Código de Processo Penal. 2. Aduz que não há nos autos elementos probatórios mínimos que indique a participação do paciente no delito. 3. Por fim, pontua ser suficiente no presente caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal. NÃO CONHECIMENTO. Mera reiteração de pedidos objetos do HC n. 1006410-402024.8.11.0000 o qual foi impetrado anteriormente e encontra-se concluso para julgamento desde o dia 12 de abril de 2024, não sendo cabível, portanto, a rediscussão da matéria nesta ação constitucional. Parecer pela EXTINÇÃO DO FEITO sem apreciação do mérito.”
(Id. 214095651).

RELATADO O NECESSÁRIO
.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO (PGJ)

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
WELLINGTON SILVA DE ASSUNÇÃO
, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, aqui apontada como coatora.

Da denúncia, extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito, juntamente com mais 06 agentes, pela prática, em tese, dos crimes de 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69, do código Penal), com as implicações da lei 8.072/90.

De proêmio, atento ao parecer da douta Procuradoria, registro que a defesa manejou o
habeas corpus
precedente nº.1006410-40.2024.8.11.0000 no qual foram analisadas as teses de negativa de autoria, os fundamentos da prisão preventiva e a necessidade de sua manutenção, sendo exaustivamente examinados por esta Eg. Câmara em 09/05/2024, cuja ordem foi denegada nos termos da ementa que transcrevo:

“
Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA DE ASSUNCAO - CPF: 009.428.162-93 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITAUBA-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA SILVA SABINO - CPF: 031.849.802-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON LANDIM MATOS - CPF: 061.774.401-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO LIRA DA SILVA - CPF: 709.788.052-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MORAIS DA SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 050.206.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.884.791-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SILVA DE ASSUNCAO - CPF: 009.428.162-93 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA BATISTELLO - CPF: 019.169.351-09 (VÍTIMA), PETRONIO DA SILVA SANTOS - CPF: 037.768.944-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS II E V C/C ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DO TJMT – 2) AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECRETO FUNDAMENTADO EM ASSEGURAR À ORDEM PÚBLICA E A EFETIVIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CASO DIANTE DO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO EVIDENCIANDO
PERICULUM LIBERTATIS
DO PACIENTE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

A tese acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
. (Enunciado n. 42, TJMT)

Não há falar em ausência dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal se a decisão combatida observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno, e explicita a necessidade da segregação cautelar, pautando-se, para tanto, nas peculiaridades do caso concreto, as quais evidenciam a periculosidade do agente, revelada pela gravidade concreta da conduta (crime de roubo majorado em face as vítimas).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por outras medidas elencadas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia

cautelar. (Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT)” (sic).

Nesta linha intelectiva, quanto as teses de inexistência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de razoabilidade e proporcionalidade da custódia antecipada, ofensa ao princípio da homogeneidade e predicados pessoais do beneficiário e liberdade mediante condições
descabe novo enfrentamento dos temas
– orientação que encontra amparo na jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

À propósito, este Eg. Dispõe do mesmo entendimento:

“(...)
não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC nº 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

E ainda, no aresto de minha relatoria:

“Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. O objeto foi resolvido no julgamento do habeas corpus nº 24.042/2014 e nº 156.323/2014
.” (TJMT; HC 174199/2014; Nova Mutum; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)

Destarte, diante da caracterizada reiteração de pedidos no
habeas

corpus
precedente nº. 1006410-402024.811.0000, e, diante da ausência de qualquer fato novo, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Em sendo assim, mostrando-se clara a configuração da coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento dessa ação mandamental, pois, conforme diversos julgados dos Tribunais Superiores, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige-se motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação. Nesses termos é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUTORIA DELITIVA - ALEGADA SUPERVENIÊNCIA DE FATOS NOVOS ENSEJADORES DA REANÁLISE DA MATÉRIA – INOCORRÊNCIA – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA – AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO. 1. Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do habeas corpus no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Habeas Corpus extinto sem exame do mérito, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT. (N.U 1016459-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

“[...] não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático.” (HC nº 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018). “[...]Se os pedidos de inexistência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, já foram, outrora, analisados por esta Câmara Criminal em outro Habeas Corpus, há evidente reiteração de pedido, que acarreta o indeferimento liminar do writ.” (HC nº1012393-30.2018.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJE 10/12/2018)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTECEDENTE. LITISPENDÊNCIA. 1. Configura litispendência a reiteração de pedido idêntico ao formulado em habeas corpus antecedente que ainda se encontra em curso. 2. Recurso ordinário não provido.”(RHC 36.788/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, REPDJe 02/08/2013, DJe 17/06/2013)

Ante todo o exposto, julgo extinto o presente
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente
Wellington Silva de Assunção
, fazendo-o sem exame do mérito, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, por se tratar de mera reiteração de
writ
anteriormente analisado em favor do mesmo paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024